Tribunal: TJES
Processo: 5029051-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029051-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILLIAN FRANCE MARTINUSSO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. INFRAÇÃO POR DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 175 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DO CONDUTOR DE EXPOSIÇÃO/EXIBIÇÃO DE MANOBRA PERIGOSA. VEÍCULO QUE DERRAPOU NA PISTA. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5029051-61.2023.8.08.0035

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: WILLIAN FRANCE MARTINUSSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8685604).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a legalidade na lavratura do auto de infração de trânsito, nos termos do art. 280 do CTB;
b)
que a sentença não considerou os aspectos legais e objetivos que caracterizam a infração descrita no artigo 175 do CTB;
c)
que a derrapagem prolongada demonstra falta de controle do veículo, configurando uma manobra perigosa independentemente da intenção declarada;
c)
que o fato de o carro estar carregado com quatro homens e equipamentos pesados não isenta o condutor da responsabilidade de manter o controle do veículo;
d)
que a sentença de 1º grau deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do auto de infração lavrado em desfavor do recorrido, pela infração prevista no art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (direção/manobra perigosa).

Entrementes, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque
“[...] para que o condutor seja autuado pelo cometimento dessa infração, é necessária a comprovação da intenção de “demonstrar ou exibir manobra perigosa”, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, simples fato de o veículo ter derrapado na pista, sem qualquer outra comprovação, não admite a aplicação da infração prevista no art. 175 do CTB
”
(
sic
– ID 8685598, negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É sabido que, para a caracterização do fato gerador da infração tipificada no art. 175 do CTB, o condutor deve ter a intenção de praticar o delito, ou seja, deve o agente possuir esse intuito de exibicionismo ou demonstração de manobra perigosa.

Ademais, ainda que exista o requisito objetivo (frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus) o requisito subjetivo (vontade de demonstrar a manobra) não restou comprovado/demonstrado no caso dos autos, o que afasta a configuração do tipo legal em comento.

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)